Tribunal: TJMT
Processo: 1026653-73.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026653-73.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 074.530.701-98 (PACIENTE), 5ª vara de alta floresta (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA REIS DE ALMEIDA - CPF: 029.435.361-56 (VÍTIMA), FRANCK JORGE RAMOS - CPF: 063.618.921-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS POR VÁRIAS VEZES – LESÃO CORPORAL, EM CONCURSO MATERIAL – DANO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DECISÃO LIMINAR INDEFERIDA PELO DESEMBARGADOR PLANTONISTA –
1.

PRISÃO PREVENTIVA
– REVOGAÇÃO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO CAUTELAR (ART. 312 DO CPP) – IMPROCEDÊNCIA – RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERADOS HISTÓRICOS DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ORA IMPOSTAS – PROPENSÃO DELITIVA – INSUBMISSÃO E PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADAS –
2
. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA
– IRRELEVÂNCIA – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA –
3
. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO – ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43 –
4.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS.
INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER.

1
. O
descumprimento reiterado, injustificado e agressivo de Medidas Protetivas de U
rgência previamente estabelecidas, aliado às lesões corporais causadas à vítima, em concurso material,
apontam a insubmissão e a propensão delitiva do paciente, sendo, pois, tais razões, fundamentos suficientes para o decreto e manutenção da preventiva, visando a garantia da ordem pública e a integridade psíquica e física das vítimas, nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP.

2.
Eventual retratação da vítima, em casos tais, não interfere na manutenção da custódia preventiva, haja vista que se trata de ação penal pública incondicionada, cuja cautelar foi imposta para a garantia da ordem pública.

3.
Embora apreciáveis os predicados pessoais do paciente, a exemplo de residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis, não constituem motivos aptos a impedir,
por si só,
a sua custódia provisória, notadamente quando identificados na decisão atacada os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4
. Não há que se cogitar da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não irá, novamente, descumprir as Medidas Protetivas de Urgência deferidas anteriormente ou mesmo que não praticará um mal maior contra as vítimas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Adriano dos Santos de Oliveira
, segregado desde
04.10.2022
, em que alega coação ilegal a aponta como autoridade coatora o
M.M. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

O impetrante narra que Juízo apontado como coator
decretou a prisão preventiva
do paciente, após
audiência de custódia
, por ter cometido, supostamente, os crimes de
Lesão Corporal contra a mulher, nas relações domésticas
(art. 129, §13º, c/c art. 121, §2º-A, I, do CP, c/c art. 29 do CP), em concurso material (art. 69 do CP);
Dano
(art. 163, I do CP),
Constrangimento Ilegal
(146 do CP) e
Descumprimento de Medidas Protetivas
(artigo 24-A da Lei Federal nº. 11.340/2006 - por várias vezes, c/c art. 71 do CP) (ID 154374667 – fls. 181/184).

Em prol do ato liberatório, defende que estão
ausentes os requisitos
da prisão preventiva (art. 312 do CPP) na fundamentação do decreto cautelar.

Defende que o paciente
ostenta bons predicados pessoais,
e que ao prestar depoimento, colaborou com a investigação da verdade dos fatos e não reagiu à prisão, além do fato, de que possui um
filho menor de idade
que depende economicamente dele e que a vítima (
Poliana Reis
) “
declarou não ter interesse em requerer medidas protetivas em desfavor do paciente e também não quer vê-lo preso
”.

Com base nesses argumentos, pediu a
revogação
da preventiva
com ou sem aplicação
de medidas
cautelares diversas
.
No mérito
, aguarda a
confirmação da ordem
(art. 319, CPP) (ID 154374662).

A
liminar
foi
indeferida
, durante o regime de plantão, pelo
Desembargador

Plantonista Paulo da Cunha
(ID 154398196).

As
informações judiciais
foram prestadas (ID 155567423).

A d.
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem, em parecer cuja ementa segue em transcrição (ID 157829694):

“HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇAS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ARGUIÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA DE LIBERDADE E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, NA INCLINAÇÃO DO PACIENTE PARA O COMETIMENTO DE OUTROS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INCOLUMIDADE DA VÍTIMA. DECISÃO IDÔNEA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS POR EVIDENTE RISCO DE REITERAÇÃO DA CONDUTA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 04.10.2022, o paciente -
Adriano dos Santos de Oliveira
- teria constrangido sua ex-convivente
Poliana Reis de Almeida
e o atual companheiro dela,
Wilian da Silva Quadros
, mediante grave ameaça de matá-los para que não o denunciassem, em razão da violência cometida pelo paciente (Fato 1).

Nas mesmas circunstâncias, o paciente, previamente ajustado com o
comparsa
(
Frank Jorge Ramos
), ofendeu a integridade física da vítima
Poliana
, mediante puxões de cabelo e socos, na região da cabeça e rosto, causando as lesões descritas no Laudo Pericial (ID 154374667 – fls. 141/146) (Fato 2).

Entre as datas de 08.08.2022 a 04.10.2022, por várias vezes, o paciente descumpriu medidas protetivas anteriormente deferidas em prol da vítima Poliana, as quais o impediam de aproximar-se dela ou estabelecer contato (Fato 3).

Narra-se, por fim, que o paciente, em concurso e previamente ajustado com o seu
comparsa
(
Frank
), destruiu coisas alheias pertencentes à vítima Poliana, porquanto teria arrombado a porta da residência dela e, bem como danificado guarda-roupas da residência dela (Fato 4).

O Juízo coator
decretou a prisão preventiva do paciente
, após a realização da
audiência de custódia,
haja vista que ele cometeu, em tese, os crimes insculpidos nos artigos 129, §13º, c/c art. 121, §2º-A, I, do CP, c/c art. 29 do CP, em concurso material (art. 69 do CP); art. 163, I do CP; art. 146 do CP e artigo 24-A da Lei Federal nº. 11.340/2006 - por várias vezes, c/c art. 71 do CP.

No mesmo ato, o magistrado revogou a prisão do
comparsa Frank
mediante o cumprimento de medidas cautelares (ID 154374667 – fls. 181/184).

Empós, o MP ofereceu denúncia pelos crimes supramencionados, e o Juízo singular a recebeu (ID 154374667 – fls. 176).

Passo à análise das teses.

1.

FUNDAMENTO DO DECRETO CAUTELAR

O impetrante defende que estão
ausentes os requisitos
da prisão preventiva (art. 312 do CPP), na fundamentação do decreto cautelar.

Pelo que noto, o magistrado singular, ao decretar a prisão preventiva do paciente, durante a audiência de custódia, o fez de forma correta e de acordo com o requisitos e pressupostos descritos no art. 312 do CPP, a saber:

“As circunstâncias fáticas da prisão em flagrante autorizam, ao menos em análise liminar, a decretação da prisão preventiva, tendo sido demonstrados de forma concreta o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”. Consta, ainda que, mesmo ciente de tais proibições, o investigado ADRIANO continuou a importunar, reiteradamente, a ofendida, seja por meio de ligações, mensagens ou importunação, fazendo com que a ofendida procurasse a polícia, exigindo providências. A gravidade que se delineia no caso concreto é patente, notadamente diante do fato de que vítima já possui medidas protetivas fixadas judicialmente em desfavor do investigado Adriano, conforme se extrai da dos autos 1005195-76.2022. Ocorre que o investigado vem descumprindo conscientemente as protetivas, pois mesmo intimado, continua importunando a vítima. Há, portanto, o risco concreto de que, caso permaneça em liberdade, o investigado possa ofender a integridade física ou até vida da vítima. In casu, o investigado descumpriu as medidas protetivas ao invadir a casa da vítima, agredindo-a com socos e puxões de cabelo, por não aceitar que a aludida se relacione com outra pessoa. Assim, é evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, vez que os fatos ora apurados denotam, em tese, um histórico de descumprimento das protetivas, que visam assegurar a vida e a liberdade da vítima” sic. (ID 154374667 – fls. 181/182).

A decisão deve ser
mantida
.

Isso porque, nota-se que a conduta do paciente demonstra o desrespeito para com a Lei e a Justiça (ao dar pouca importância as Medidas Protetivas aplicadas em favor da vítima
Poliana
), já que descumpriu medidas protetivas anteriormente fixadas, por várias vezes (Autos nº. 1005195-76.2022).

Alia-se a isso, o fato de que, em concurso material com seu
comparsa

Frank,
o paciente praticou Lesão corporal contra a vítima, consistente em puxões de cabelo e socos, conforme demonstra o Laudo Pericial realizado na vítima em que aponta,
in verbis: “Presença de escoriação linear em região nasal à esquerda medindo 0,5x0,2 cm. Fratura parcial da unha do 3º dedo da mão esquerda, associada a edema e discreto sangramento subungueal. Fratura parcial da unha do 3º e 4º dedos da mão direita, associada a edema e discreto sangramento subungueal
”.

Não foge aos olhos, que o paciente, em conjunto com seu

comparsa Frank
, danificaram a porta da casa da vítima
Poliana
e o guarda-roupas, consoante consta na denúncia, motivo pelo qual responderão pelo crime de Dano, além de Constrangimento Ilegal (ID 154374667 – fls.155/158).

Tais fatos, autorizam sim a prisão preventiva do paciente para
garantir da ordem pública
e, também, para
assegurar a integridade física e psicológica da vítima,
até porque, ela procurou os órgãos de segurança mesmo, com as acautelatórias vigentes, visando pedir mais proteção ante as novas investidas do paciente, já que acionou a Polícia Militar local para socorrê-la (ID 154374667 - fls. 16/17).

Sobre o tema, destaco:

“A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.” (RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015). (N.U 1006691-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).

“Não há constrangimento ilegal quando a decretação da prisão preventiva está justificada em elementos concretos que indicam a necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, porquanto o paciente insiste em desobedecer ao comando judicial, inclusive medidas protetivas e cautelares fixadas anteriormente, o que demonstra descaso com o ordenamento jurídico e coloca em perigo a ordem pública. Havendo descumprimento de comando jurídico anterior, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão se tornam inadequadas e insuficientes para coibir o cometimento de novos crimes, estando preenchidos os requisitos constantes nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.Ordem denegada.” (N.U 1013285- 94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022).

2.

RETRATAÇÃO DA VÍTIMA

Acresça-se que,
eventual retratação da vítima
(Termo de Declaração de ID – 154374663), não obsta a necessidade de se acautelar a ordem pública e de zelar pela sua própria proteção, até porque a ofendida,
c.v,
não tem o poder de decidir sobre acautelamento do seu agressor e, embora diga não “ter interesse na prisão do paciente”, parece-me que seu temor ainda é evidente já que desejou a aplicação de medidas protetivas, as quais, foram reiteradamente descumpridas.

A esse respeito, destaco:

“Eventual retratação da vítima em crimes relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher somente é possível em sede de audiência especialmente designada,
na qual deverá ser apurada a ausência de constrangimentos e a verdadeira vontade da vítima, não influindo na necessidade de manutenção da custódia quando existente prisão em flagrante por delito apurado mediante ação penal pública incondicionada
. (N.U 1017567-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

Ressalta-se por fim que, a
retratação da ofendida não obstam a privação da liberdade ambulatorial do paciente, por se tratar de ação penal pública incondicionada,
com imposição de medida cautelar para resguardar a ordem social visando a proteção da vítima (Vide: TJMT - HC 1000099-38.2021.8.11.0000, Rel. Orlando de Almeida Perri, 1.º Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021).

Enfim, pelas mesmas razões, evidentemente, as medidas cautelares alternativas não seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar o descumprimento de medidas protetivas à vítima.

3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente (residência e trabalho fixos, primariedade e bons antecedentes)
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”. A propósito:

“4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada”. (N.U 1021380-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022).

4.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública e para proteção física e psicológica da vítima
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria destaco:

“Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020).

Com estas considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023